Tribunal: TJMT
Processo: 0007247-07.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007247-07.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA (APELANTE), EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 040.773.241-14 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE –
TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA EM HARMONIA COM AS
PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES E CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO -

CERTIDÃO CARTORÁRIA -

PRESCINDIBILIDADE -
3)
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO
-

IMPERTINÊNCIA -

RÉU REINCIDENTE – ART. 33,
§2o, “C”, DO CP.
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de embriaguez ao volante e descumprimento de medidas protetivas, é inadmissível o acolhimento do pleito absolutório, sobretudo, se a confissão do apelante, que assumiu ter ingerido álcool e confirmou o descumprimento da ordem de não se aproximar da vítima, é corroborada pelos depoimentos dos policiais condutores, pelas palavras da ofendida e pelo Termo de Constatação Etílica.

2 – Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

3 - Incabível a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, §2o, “c” do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação criminal interposta a tempo e modo por
CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA
, contra a r. sentença anexada sob o Id
67067468
, em que se o condenou
à pena de
9 meses de detenção
, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
, pela autoria dos crimes previstos no
art. 24-A, da Lei no. 11.340/06 e art. 306, CTB.

Em razões recursais (Id
67067472
), a Defesa requer:
1)

absolvição
quanto aos dois crimes por insuficiência de provas (art. 386, VII, CP);
2)

afastamento da agravante
da reincidência porque ausente documento hábil que a comprove; e,
3)

modificação do regime
prisional para aberto.

Nas contrarrazões, o MP pugna o
desprovimento
ao apelo, com a manutenção da sentença (Id
67067473)
;
igualmente,
a d. PGJ em parecer sob Id 69493482, conforme
sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Apelação criminal – Violência Doméstica – Condenação – Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 e artigo 306, §1o inciso II, da Lei 9.503/97– Irresignação defensiva: Almejada a absolvição do apelante dos crimes pelos quais foi condenado, ao argumento de ausência de provas do descumprimento das medidas protetivas de urgência, bem como de constatação da alteração da capacidade psicomotora – Impossibilidade – Comprovadas autoria e materialidade delitiva, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima, corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes todos os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração do delito pelo qual foi condenado – A alteração da capacidade psicomotora também pode ser comprovada por outros meios probatórios além do exame do etilômetro – Inteligência do § 2o do art. 306 do CTB – Regulamentação do Contran no 432/13 devidamente observada – Conduta típica – Pretensão de afastamento da agravante da reincidência, com consequente alteração de regime prisional – Não acolhimento – Prescindibilidade de certidão cartorária para averiguar/comprovar reincidência do apelante.
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021